Tribunal: STF
Processo: RE 93161
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
USUCAPIAO EXTRAORDINÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 464 DO C.P.C.
O MESMO OCORRE, PARA OS FINS A QUE VISA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
COM A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 942, II, DO MESMO
CÓDIGO, MATÉRIA, ALIAS, QUE NÃO FOI VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.